Tribunal: STF
Processo: Rcl 56194
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pela Associação dos Profissionais Concursados nas Carreiras Universitárias e Tecnológicas no Serviço Publico Municipal de Guarulhos contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), nos autos do Processo nº 1001296- 67.2020.5.02.0322, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do julgado proferido nas ADPFs 53, 149 e 171/DF.



    Narra a reclamante que 



     “ingressou com RECLAMAÇÃO TRABALHISTA buscando que o Município de Guarulhos cumprisse com os ditames da LF 4.950-A/1966, aplicando ao piso salarial dos ocupantes dos empregos de Engenheiro Agrônomo, Engenheiro Ambiental, Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho, Engenheiro Eletricista, Engenheiro Florestal, Engenheiro Mecânico, Engenheiro Químico III e Geólogo o quanto consta na referida LF, mormente em seu artigo 5º.



    (...)



    Sobreveio decisão de mérito de improcedência. Em sede de Recurso Ordinário, o E. TRT da 2ª Região manteve a decisão de improcedência. A Reclamante opôs Recurso de Revista, que teve seu seguimento denegado, motivo que levou à interposição de Agravo de Instrumento a fim de destrancar o Recurso de Revista. 



    Em decisão unânime, a 8ª Turma do C. TST negou provimento ao agravo de instrumento (...).”.



    Alega que “[a] decisão exarada no AIRR, que se encontra pacificada no C. TST, conforme afirmado no referido acórdão, não está acompanhando a jurisprudência do C. STF sobre o tema, mormente a exarada no bojo da ADPF nº 53”.



    Defende que 



    “[a]s ADPF’s 53, 149 e 171 trataram da constitucionalidade do piso profissional previsto no artigo 5º da LF 4.950-A/1966, sendo que no julgamento dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 53 – PIAUÍ, o plenário deste C. STF decidiu que ‘Compete à União, por expressa determinação constitucional (CF, art. 22, I, e art. 7º, V), fixar o valor do piso salarial nacional compatível com a extensão e a complexidade do trabalho. A jurisprudência desta Corte entende violar o princípio federativo a estipulação de piso remuneratório nacional apenas em relação aos servidores públicos efetivos, por interferir na autonomia administrativa dos demais entes federados. Em relação aos empregados públicos sujeitos ao vínculo jurídico celetista estendem-se, no ponto, as mesmas garantias dos trabalhadores em geral’.”.



    Requer, assim, 



    “1. Seja provida a presente reclamação para que seja reformada in totum o acórdão no qual consta a decisão que julgou improcedente o Agravo de Instrumento em Recurso de Revista da Reclamante, nos autos da RECLAMAÇÃO TRABALHISTA de nº 1001296- 67.2020.5.02.0322, preservando a autoridade da decisão exarada nos autos da ADFP nº 53, de modo a aplicar-se aos filiados à Reclamante o piso profissional previsto no artigo 5º da LF 4.950-A/1966, conforme requerido na inicial da RECLAMAÇÃO TRABALHISTA já citada, nos seguintes termos: 



    a. determinar que o Município de Guarulhos cumpra com os ditames da LF 4.950- A/1966, aplicando ao piso salarial dos ocupantes dos empregos de Engenheiro Agrônomo, Engenheiro Ambiental, Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho, Engenheiro Eletricista, Engenheiro Florestal, Engenheiro Mecânico, Engenheiro Químico III e Geólogo o quanto consta na referida LF, da seguinte forma: 



    i. Requer-se que o marco temporal inicial para fixação do piso salarial dos representados pela Autora e que se enquadrem no artigo 1º da LF 4.950- A/1966 seja dezembro de 2015, reajustando-se o valor desse piso conforme os índices trazidos pelas leis municipais que fixaram o reajuste anual de vencimentos para todos os Servidores Públicos, fixando os referidos pisos profissionais iniciais em 8,5 salários mínimos, tendo como base o valor do salário mínimo nacional de R$ 788,00; 



    ii. Subsidiariamente, caso entenda Vossa Excelência que o marco temporal inicial anterior não seja adequado, requer-se que se aplique como marco temporal inicial a data de publicação da LM 7.550/2017, ou seja, 25 de abril de 2017, uma vez que a referida lei trouxe a fixação de piso salarial inicial dos representados pela Autora, reajustando-se esse piso conforme os índices trazidos pelas leis municipais que fixaram o reajuste anual de vencimentos para todos os Servidores Públicos, fixando os referidos pisos profissionais iniciais em 8,5 salários mínimos, tendo como base o valor do salário mínimo nacional de R$ 937,00; 



    iii. Ainda subsidiariamente, caso entendam Vossas Excelências que o marco temporal inicial anterior não seja adequado, requer-se que se aplique a regra contida nas ADPF’s 53, 149 e 171, preservando-se, no entanto, a retroação dos efeitos para os 05 anos anteriores à distribuição do presente feito com relação a todos os filiados à Recorrente que são abrangidos pela LF 4.950-A/1966, uma vez que, à época, eram todos regidos pela CLT, em atendimento ao previsto no inciso XIX do artigo 7º da Constituição Federal; ”



    A autoridade reclamada prestou as informações solicitadas (edoc. 42).



    Devidamente citado, o Município de Guarulhos apresentou contestação (edoc. 46)



    A Procuradoria-geral da República manifestou-se pela negativa de seguimento da reclamação (edoc. 54).



    É o relatório. Decido.



    Aponta-se como paradigma na inicial reclamatória o entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento conjunto das ADPFs nº 53, 149 e 171, todas da relatoria da Ministra Rosa Weber, as quais foram julgadas parcialmente procedentes “para atribuir interpretação conforme a Constituição ao art. 5º da Lei nº 4.950-A/1966, de modo a congelar a base de cálculo dos pisos profissionais nele fixados na data da publicação da ata do presente julgamento”. Ademais, consignou-se que a fixação do piso salarial em múltiplos do salário-mínimo mostrava-se compatível com o texto constitucional, desde que não ocorresse vinculação a reajustes futuros.



    Confira-se a ementa do julgado:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONVERSÃO DA APRECIAÇÃO DO REFERENDO DE LIMINAR EM JULGAMENTO FINAL DE MÉRITO. PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DIPLOMADOS EM CURSO SUPERIOR DE ENGENHARIA, QUÍMICA, ARQUITETURA, AGRONOMIA E VETERINÁRIA (LEI Nº 9.450- A, DE 22 DE ABRIL DE 1966). SALÁRIO PROFISSIONAL FIXADO EM MÚLTIPLOS DO SALÁRIO -MÍNIMO NACIONAL. ALEGADA TRANSGRESSÃO À NORMA QUE VEDA A VINCULAÇÃO DO SALÁRIO - MÍNIMO ‘PARA QUALQUER FINALIDADE’ (CF, ART. 7 º, IV, FINE). INOCORRÊNCIA DE TAL VIOLAÇÃO. CLÁUSULA CONSTITUCIONAL QUE TEM O SENTIDO DE PROIBIR O USO INDEVIDO DO SALÁRIO-MÍNIMO COMO INDEXADOR ECONÔMICO. PRECEDENTES. 1. Conversão do referendo de medida cautelar em julgamento definitivo do mérito. Precedentes. 2. Distinções entre o tratamento normativo conferido pelo texto constitucional às figuras jurídicas do salário-mínimo (CF, art. 7, IV) e do piso salarial (CF, art. 7, IV). 3. A cláusula constitucional que veda a vinculação do salário mínimo “para qualquer finalidade” (CF, art. 7, IV, fine) tem o sentido proibir a sua indevida utilização como indexador econômico, de modo a preservar o poder aquisitivo inerente ao salário mínimo contra os riscos decorrentes de sua exposição às repercussões inflacionárias negativas na economia nacional resultantes da indexação de salários e preços. 4. Além disso, a norma protetiva inserida no quadro do sistema constitucional de garantias salariais (CF, art. 7, IV, fine) protege os trabalhadores em geral contra o surgimento de conjunturas político- -econômicas que constituam obstáculo ou tornem difícil a implementação efetiva de planos governamentais de progressiva valorização do salário-mínimo, motivadas pela aversão aos impactos econômicos indesejados que, por efeito da indexação salarial, atingiriam as contas públicas, especialmente as despesas com o pagamento de servidores e empregados públicos. 5. O texto constitucional (CF, art. 7º, IV, fine) não proíbe a utilização de múltiplos do salário-mínimo como mera referência paradigmática para definição do valor justo e proporcional do piso salarial destinado à remuneração de categorias profissionais especializadas (CF, art. 7º, V), impedindo, no entanto, reajustamentos automáticos futuros, destinados à adequação do salário inicialmente contratado aos novos valores vigentes para o salário-mínimo nacional. 6. Fixada interpretação conforme à Constituição, com adoção da técnica do congelamento da base de cálculo dos pisos salariais, a fim de que sejam calculados de acordo com o valor do salário-mínimo vigente na data da publicação da ata da sessão de julgamento. Vencida, no ponto, e apenas quanto ao marco referencial do congelamento, a Ministra Relatora, que o fixava na data do trânsito em julgado da decisão. 7. Arguição de descumprimento conhecida, em parte. Pedido parcialmente procedente.” (DJe de 18/3/22).



    Ao negar provimento ao agravo de instrumento interposto em recurso de revista, o Tribunal Superior do Trabalho, fez constar que:



    “Em que pesem os argumentos da parte autora, a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que o salário profissional previsto na Lei 4.950-A/66 não é aplicável ao servidor público da Administração Pública Direta, autárquica ou fundacional, ainda que contratado sob a égide da CLT, pois sua remuneração somente pode ser fixada ou alterada por meio de lei específica, e também por ser vedada a instituição de vantagem sem expressa autorização legal e prévia dotação orçamentária, nos termos dos arts. 37, X, e 169, §1º, da Constituição Federal, in litteris:



    (...)



    A partir da leitura dos mencionados dispositivos, verifica-se que a concessão de diferenças salariais com base na Lei 4.950-A/66 é incompatível com a exigência constitucional de instituição da remuneração do servidor por meio de lei específica, e de que qualquer vantagem a ele concedida seja precedida de autorização legal, com prévia dotação orçamentária. 



    Isso porque a remuneração, na Administração Pública, norteia-se de acordo com a regra prevista no art. 169 da Constituição da Federal, sendo indeclinável que as despesas com a folha de pagamento de pessoal sejam estabelecidas em lei e não ultrapassem o limite de comprometimento da arrecadação fiscal (art. 38 do ADCT/CF/88). 



    Em decisão nesta Corte, a Subseção-1 Especializada em Dissídios Individuais, revendo posicionamento anterior, consolidou o entendimento de que o piso salarial fixado na Lei 4.950-A/66 não pode ser aplicado ao servidor público da Administração Pública direta, autárquica e fundacional, ainda que contratado sob o regime da CLT. 



    Nos termos do voto do relator, Exmo. Ministro Aloysio Correia da Veiga, concluiu-se que, ‘embora em relação aos entes da Administração Pública indireta, sujeitas ao regime jurídico das empresas privadas (art. 173, § 1º, da Constituição Federal), não haja óbice à aplicação de salário profissional fixado em lei federal, não havendo ofensa à Súmula Vinculante 4 do STF, os entes públicos da Administração Pública direta, autárquica e fundacional estão adstritos à observância dos artigos 37, X, e 169, § 1º, da Constituição Federal, que estabelecem que a remuneração dos servidores públicos, sejam eles autárquicos ou celetistas, somente pode ser alterada por lei específica, observada a prévia dotação orçamentária.’ (E-RR-10469-85.2014.5.15.0127, Rel. Min. Aloysio Corrêa da Veiga, Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, DEJT 1º/9/2017). 



    No mesmo sentido, são os seguintes julgados da SBDI-1:



    (...)



    Conforme se vê, os arts. 37, X, e 169, § 1.º, da Constituição Federal preveem que a remuneração dos servidores públicos somente pode ser alterada mediante lei específica, de iniciativa privativa do chefe do executivo, observada a existência de prévia dotação orçamentária. Dessa forma, não se aplica ao servidor público da administração direta o salário profissional da Lei 4.950-A/66, uma vez que há previsão legal específica para essa categoria.” (e-Doc. 36 - p. 6-9).



    O acórdão foi assim ementado, na parte de interesse:



    “2 – DIFERENÇAS SALARIAIS. SALÁRIO PROFISSIONAL. SERVIDOR PÚBLICO CELETISTA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA MUNICIPAL. INAPLICABILIDADE DA LEI 4.950-A/1966. TRANSCENDÊNCIA AUSENTE. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que o salário profissional previsto na Lei 4.950-A/66 não é aplicável ao servidor público da Administração Pública Direta, autárquica ou fundacional, ainda que contratado sob a égide da CLT, pois sua remuneração somente pode ser fixada ou alterada por meio de lei específica, e também por ser vedada a instituição de vantagem sem expressa autorização legal e prévia dotação orçamentária, nos termos do art. 37, X, e 169 da Constituição Federal. Agravo de instrumento não provido.” (e-Doc. 36, p. 1).



    Com efeito, no caso dos autos, verifico que não há identidade material com os paradigmas invocados nesta reclamatória.



    Isso porque, no ato reclamado, o cerne da fundamentação exarada pelo TST é que aos servidores públicos efetivos não se aplica a Lei nº 4.950-A/1966, ainda que contratados pela CLT, não havendo qualquer juízo de valor acerca da possibilidade de fixação de piso salarial em múltiplos do salário-mínimo.



    Ademais, nos paradigmas invocados não houve discussão sobre servidores celetistas que foram transmutados e passaram a ser regidos pelo regime único.



    A presente reclamatória, portanto, envolve matéria que não foi objeto de análise nos paradigmas. Nessa medida, entendo que o debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso, conforme reiterada jurisprudência da Corte:



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe-195 de 16/10/09).



    “A reclamação não se configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534-AgR/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min.Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08). 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. 



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1021, § 4º, do CPC.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 9 de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente